Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-10.2008.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000990-10.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARIA DA CONCEICAO (APELANTE), JOSE MARIA DA CONCEICAO JUNIOR (APELANTE), JOSE MARIA DA CONCEICAO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNI NATALE (VÍTIMA), JOSE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 616.732.421-20 (APELANTE), GIOVANNI NATALE - CPF: 143.335.546-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Legitima Defesa ou exclusão das qualificadoras. Decisão manifestamente contrária a prova dos autos. impertinência. Redução da pena. acolhimento. Recurso Parcialmente Provido. Condenação mantida e pena reajustada.

I. Caso em exame

1. O
apelante em 1º de fevereiro de 2002 dirigiu-se ao estabelecimento comercial de propriedade da vítima
G. N.
, em Sorriso-MT e, após uma breve discussão, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, levando-a a óbito. Foi condenado
pelo Tribunal do Júri da Comarca à pena de
15 anos e 2 meses
de
reclusão
, pela prática de
Homicídio qualificado
pela
futilidade
e pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
(CP, art. 121, §2º, II e IV).
Foi interposta
Apelação

Criminal
por
J. M. da C.
,
que assumiu a autoria do crime, mas diz ter agido em legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se há elementos de prova para configurar legítima defesa, considerando a alegação de troca de tiros e as provas apresentadas em plenário; e
(ii)
verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras da futilidade e do recurso que dificultou a defesa, além da revisão da pena imposta, visando reduzi-la.

III. Razões de decidir

3. O contexto probatório indica que a vítima não esboçou reação defensiva, sendo atingida em sua residência (nos fundos do local de trabalho) por vários disparos, a maioria no rosto. A inexistência de arma de fogo próxima ao corpo da vítima e a multiplicidade de tiros certeiros, enfraquecem a versão de troca de tiros e de legítima defesa invocada pelo apelante, cuja tese foi rejeitada pelo Conselho de Sentença.

4. Quanto às qualificadoras, a motivação do crime foi caracterizada como fútil devido à briga relacionada à dívida entre apelante e vítima. A execução súbita e a falta de oportunidade de defesa da vítima fundamentam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, ratificando o entendimento dos jurados.

5. Em relação à pena, as circunstâncias do crime (art. 59, CP) merecem maior reprovabilidade diante não apenas dos vários disparos no rosto da vítima, mas também porque o delito foi praticado dentro da casa do ofendido, onde também era seu local de trabalho.

6. Na fase intermediária, a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser reconhecida, e justifica uma redução proporcional na pena, fixando-se-a em
13 anos, 10 meses e 25 dias
de
reclusão
, mantido o regime
fechado
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente provido
para readequar a pena em 13 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 637; Enunciados 2 e 13 TCCR/TJMT

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva
, DJe 30/09/2022
;
TJMT
,
N.U 0001070-53.2016.8.11.0020, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
, DJe 14/06/2024;
TJMT
, N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, Rel. Des.
Marcos Machado
, DJe 14/08/2023;
TJMT
, N.U 1000306-88.2023.8.11.0025, Rel. Des.
José Zuquim Nogueira
, DJe 10/07/2024;
STF
, Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min.
Luís Roberto Barroso
, 12.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso - MT

(Id.
225384652)
que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou
JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO
, à pena de
15 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela autoria do crime
Homicídio qualificado
pela

futilidade

e pelo

recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, II e IV, CP)

Nas
razões
recursais sob Id. 225384660, a d. Defensoria Pública Estadual argumenta que a
decisão dos Jurados foi
contrária às provas dos autos
, pois, tudo o que foi colhido

indica que o apelante agiu em Legítima defesa.

De forma
alternativa
requer a
exclusão das qualificadoras
porque,

a motivação do crime não foi uma questão banal, e porque além de a vítima estar armada, havia entre as partes uma desavença anterior. Caso não, pugna, ao menos, a
reforma da pena
para
mitigá-la
,
neutralizando
o vetor judicial relativo as
circunstâncias do crime
e, também,
compensando integralmente
a agravante
o recurso que dificultou a defesa da vítima, com a confissão espontânea
.

As
Contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
(Id.
225384676)
, são pelo
desprovimento ao apelo.

A d.
PGJ
é pelo
parcial provimento
ao apelo,

em parecer assim sumariado (Id.
243055181)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU DEFSA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – JURADOS QUE ACOLHERAM UMA DAS TESES QUE LHES FORAM APRESENTADAS – PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO RECURO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTMA E DO MOTIVO FÚTIL – 2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELANTE AGIU PREMEDITAMENTE, O QUE TORNA A CONDUTA MERECEDORA DE MAIOR REPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 3. PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES QUE DEVEM SER COMPENSADAS INTEGRALMENTE ENTRE SI – 4. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DIVERSO AO FECHADO – IMPOSSIBIILIDADE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, E, NOS MOLDES DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA A, DO CP – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO
foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso-MT à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, em razão da futilidade do motivo e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP).

Pelo que consta, na noite de 1º de fevereiro de 2002, o apelante dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Boate Senzala”, de propriedade da vítima
Geovane Natale
, e, após uma breve discussão, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra
Geovane Natale
, levando-o a óbito.

Em suma,
Jose Maria
assumiu a autoria do crime, mas diz ter agido em legítima defesa.

Alega que naquela noite, foi até a boate da vítima acompanhado de seu filho
José Maria da Conceição Junior
(absolvido pelo conselho de sentença) e de sua esposa, apenas para conversar a respeito de uma dívida feita em seu bar pelas “garotas de programa” de
Geovane Natale.

Ele afirmou que aguardou
Geovane
por algum tempo e que, ao chegar, este entrou em sua casa, localizada nos fundos da boate, e logo em seguida saiu atirando.

Relatou, que
“saiu rolando pelo chão”,
entrou no seu carro, pegou uma arma debaixo do banco e efetuou os disparos.

Com base nessa dinâmica, invoca a legítima defesa, diz que os jurados não levaram em consideração o seu depoimento e nem de seus familiares, e pugna pela anulação da sessão plenária para que outra seja realizada.

No entanto, sua versão (de que teria apenas revidado os disparos de arma de fogo feitos pela vítima) não foi comprovada e, por isso, o conselho de sentença decidiu pela condenação do apelante, com base nas provas apresentadas pelo MP.

A testemunha PM
Geraldo Arquaz Neto
, narrou que, naquela noite foi acionado para atender a ocorrência e que quando chegou ao local, deparou-se com o corpo de Geovane caído no chão, constatou que foram efetuados de dez a quinze disparos de arma de fogo contra a vítima e relatou que não havia nenhuma arma de fogo, ou faca, próximo do corpo da vítima.

Também a testemunha PM
Anacleto Nunes Miranda
afirmou que a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e que não havia nenhuma arma de fogo próximo ao seu corpo, o que rechaça o argumento do apelante de que
Geovane Natale
estava disparando tiros contra ele.

O contexto fático-probatório demonstra que, após uma breve discussão,
José Maria
, de maneira inesperada,
descarregou a arma de fogo
, atingindo
a vítima com pelo menos 10 disparos
. Esse fato chegou a causar estranheza ao Julgador, uma vez que um revólver calibre .38 comporta, no máximo, seis projéteis, indicando, durante a instrução criminal, a possível existência de uma segunda arma e de um segundo atirador.

C.v
, não há como acolher a versão do apelante de que houve uma troca de troca de tiros não parecendo crível que, a média distância, o apelante tenha descarregado sua arma de fogo e lesionado a vítima com pelo menos 10 tiros certeiros, a maioria, aliás, no rosto de
Geovane Natale
.

Tudo o que foi colhido demonstra que a vítima não esboçou qualquer reação defensiva no momento do ataque, eis, que surpreendida em sua casa.

Enfim, além de os diversos disparos contra a vítima, por si só, já afastarem a ocorrência da legitima defesa (imoderação dos meios para repelir a agressão e evidente excesso doloso da conduta), o fato de não ter sido encontrada nenhuma outra arma de fogo próxima ao corpo da vítima não ampara a versão do apelante, deixando-a isolada das demais provas apresentadas ao júri popular.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões debatidas em Plenário e, encontrando lastro probatório nos autos, refutou a tese da legitima defesa e acolheu a versão do MP reconhecendo o
animus necandi
não havendo, pois, se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a soberania dos veredictos, destaco:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Enunciado 13, TJMT/TCRR).

E também:

“(...).
2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...).” (TJMT - N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo, produzido nas duas fases processuais, capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante foi autor da tentativa de homicídio, devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII,alínea ‘c’, da Constituição Federal”. (N.U 0001070-53.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Prosseguindo, também não socorre ao apelante o pedido de
exclusão das qualificadoras
.

O homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura, sim a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na conduta.

De acordo com os depoimentos colhidos, a motivação do crime foi um “acerto de contas” entre o apelante e a vítima, que eram proprietários de boates na mesma região. Segundo os autos, ambos disputavam o mesmo público e estavam envolvidos em questões relacionadas a dívidas de mulheres de programa que trabalhavam nas boates.

Deste e. TJMT:

“Se a decisão dos jurados de que o crime foi cometido por motivação fútil, em razão do não pagamento de dívida, possui suporte nas narrativas da vítima e das testemunhas, o julgamento popular não se afigura manifestamente contrário à prova dos autos (TJMT, AP NU 0004477-42.2019.8.11.0059) (...”). (TJMT - N.U 1003230-14.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Também não há dúvidas de que a vítima foi atingida de surpresa e sem qualquer chance de reação e independentemente de qualquer desavença anterior, o fato é que Geovane foi atingido em sua própria casa (onde também era seu local de trabalho) com vários disparos de arma de fogo no rosto, não havendo nos autos nenhuma dúvida prova no sentido de que tenha conseguido, de alguma forma, ao menos tentado se defender.

Sobre o tema:

“(...).

Se a dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos agentes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, o reconhecimento ‘do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório’

(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010). (...). (TJMT - N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Noutro giro, nos moldes do
Enunciado n. 2, da TCRR/TJMT
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Relativo ao
pedido de redução da pena
fixada, não vejo como neutralizar o vetor judicial relativo as circunstâncias do crime.

Ainda que não exista prova cabal de que o delito tenha sido premeditado (sendo possível que tenha se iniciado após uma discussão), vejo que o Julgador também considerou todos os fatos que rodearam o crime naquela noite (
vítima assassinada com mais de dez tiros - a maioria na cabeça -, dentro da sua casa), e tais fatos, a meu ver, autorizam a negativação da circunstância judicial.

Por fim, quando ao concurso entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima,
parcial razão assiste a d. defesa.

Como é cediço, o concurso entre circunstâncias agravante e atenuante de idêntico valor redunda na compensação integral entre elas.

Contudo, a atenuante da confissão espontânea, relacionada que está à personalidade do agente, é classificada como subjetiva, motivo pelo qual prevalece sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva, porquanto relacionada aos meios e modos de execução do ilícito, nos termos do art. 67 do CP.

Destarte, cabível a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, com decréscimo proporcional da reprimenda.

Nesse sentido, deste e. TJMT:

“Ante o concurso entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, esta deve preponderar; todavia, com força de atuação reduzida, mostrando-se razoável e proporcional a aplicação do patamar de 1/12 (um doze avos).” (N.U 1000306-88.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Portanto, acolho em parte a pretensão recursal para reduzir a pena e fazer preponderar a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da ofendida, contudo, na ordem de 1/12,
quantum
que considero proporcional e razoável ao caso concreto. Encontro, pois, a pena intermediaria de 12 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão

Ausente causa de diminuição e de aumento de pena, fixo, em definitivo, a pena de
13 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
.

Com tais considerações, em
parcial sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo de
José Maria da Conceição
, apenas para
readequar a pena
, fixando-a em
13 anos, 10 meses e 25 dias
de
reclusão,
em regime
fechado.

Publicado o v. acórdão, DETERMINA-SE o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”,
consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024